Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704024-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: S. W. D. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: JANICE NUNES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTÃO. PASSE LIVRE. USO INDEVIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 1. A suspensão do uso do cartão de passe livre nos transportes coletivos no Distrito Federal deve ser precedida do exercício de defesa prévia por parte do beneficiário. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e deve ser afastada diante da violação ao devido processo legal. 3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 507 e 1.013, todos do CPC, aduzindo violação ao princípio da congruência, porquanto o acórdão vergastado majorou os honorários advocatícios sem que houvesse pedido da parte contrária; e c) artigo 85, §§ 8o e 8o-A, da Lei Processual Civil, defendendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa sem vinculação à Tabela de Honorários da OAB-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 8o e 8o-A, 141, 492, 507 e 1.013, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 63258707): O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelante a pagar honorários advocatícios de R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. A Lei n. 14.365/2022, ao acrescentar o art. 85, § 8°-A ao Código de Processo Civil, representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente serem observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Concluo que devem ser aplicados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em fevereiro de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).[2] A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 8.892,50 (oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). (...) Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 8.892,50 (oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Ressalto que é possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotados na sentença sem violação ao princípio do non reformatio in pejus em razão de tratar-se de matéria de ordem pública. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003